Tribunal: TJSP
Processo: 2085415-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Penhora sobre o faturamento – Decisão que deferiu penhora sobre o faturamento da executada – Inconformismo – Acolhimento em parte – Executada que não obstante ativa, não efetuou no prazo legal o pagamento voluntário, não apresentou saldo em suas contas bancárias e não indicou à penhora bens – Constrição discutida de acordo com o escopo maior da execução,

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Penhora sobre o faturamento – Decisão que deferiu penhora sobre o faturamento da executada – Inconformismo – Acolhimento em parte – Executada que não obstante ativa, não efetuou no prazo legal o pagamento voluntário, não apresentou saldo em suas contas bancárias e não indicou à penhora bens – Constrição discutida de acordo com o escopo maior da execução, que é a satisfação do credor – Manutenção do percentual, fixado em 15% do faturamento bruto da executada – Valor que não é excessivo e está em consonância com entendimento do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085415-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante ESCRITÓRIO
CONTÁBIL CENTENÁRIO S/C LTDA, é agravado JOSÉ ROBERTO FAVERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085415-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45703
AGRV.No: 2085415-19.2020.8.26.0000
COMARCA: MOCOCA
AGTE. : ESCRITÓRIO CONTÁBIL CENTENÁRIO S/C LTDA
AGDO. : JOSÉ ROBERTO FAVERO
JUIZ : AYANNY JUSTINO COSTA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Penhora
sobre o faturamento
Decisão que deferiu penhora sobre o
faturamento da executada Inconformismo Acolhimento em
parte Executada que não obstante ativa, não efetuou no prazo
legal o pagamento voluntário, não apresentou saldo em suas contas
bancárias e não indicou à penhora bens Constrição discutida de
acordo com o escopo maior da execução, que é a satisfação do
credor
Manutenção do percentual, fixado em 15% do
faturamento bruto da executada Valor que não é excessivo e está
em consonância com entendimento do STJ Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de
sentença, deferiu a penhora do faturamento da empresa
executada, no percentual máximo de 15%, sem prejuízo de nova
avaliação, após a elaboração do plano de administração.
Recorre a executada, sustentando, em síntese,
que não estão preenchidos os pressupostos para o decreto de
penhora de faturamento, pois não foram esgotados os meios
para penhora de outros bens nem tentada a desconsideração da
personalidade jurídica do agravante. Afirma que a penhora do
faturamento é expropriação de seu patrimônio e não foi
prestada caução para tanto. Alega, ainda, que a penhora
prejudicará sua atividade econômica.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 201).
Contraminuta a fls. 204/217.
É o relatório.
A penhora sobre o faturamento de sociedade,
prevista nos art. 835, X e 866 do CPC, é admitida, em caráter
excepcional, ante sua complexidade, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caso
atendidos, cumulativamente, três requisitos, quais sejam: “a)
o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de
difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito
demandado; b) haja indicação de administrador e esquema de
pagamento (CPC, arts. 678 e 719) e c) o percentual fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085415-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sobre o faturamento não torne inviável o exercício da
atividade empresarial” (REsp 782901, STJ
3a Turma, rel.
Min. Nancy Andrighi, j. em 27.05.08).
Pois bem, pelo que se observa dos autos, a
empresa executada, ora agravante, não tem contribuído para o
deslinde da fase executiva. Não obstante ativa, não realizou
o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, não
apresentou saldo em suas contas bancárias (fls. 102/103
também não localizados via convênio RENAJUD (fls. 143) ou
outros bens conforme INFOJUD (fls. 144/147) e ARISP (fls.
140). Ademais, a executada não ofertou à penhora quaisquer
bens.
Por conseguinte, a penhora sobre o faturamento
é medida de acordo com o escopo maior da execução, que é o de
satisfação do credor. Correta, assim, a adoção de tal medida
constritiva.
Cabe destacar que, ao contrário do que afirma
a agravante, a desconsideração da personalidade jurídica não
é pressuposto para o deferimento da penhora sobre faturamento
da empresa, possuindo requisitos específicos previstos no
art. 50 do Código Civil.
Também não há se falar em necessidade de
caução para a penhora, uma vez que decisão anterior (fls.
129/131 dos autos principais) já havia dispensado a garantia
para atos de expropriação por pender apenas agravo de
instrumento de decisão denegatória de recebimento de recurso
especial (já julgado e negado provimento fls. 218/220).
Ademais, como bem ressaltou a d. Magistrada em
decisão posterior, não há vedação a atos de constrição no
cumprimento provisório, ficando o valor penhorado depositado
nos autos.
Por fim, não cabe a modificação do percentual
estabelecido, apenas esclarecendo a penhora se dá sobre o
faturamento bruto.
O percentual de 15% não é excessivo, tendo em
vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem
permitido a imobilização de até 30% da receita da empresa
executada.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:

“Admitindo a penhora do faturamento mensal da empresa
até trinta por cento da receita: STJ-2at, reSP
287.603,
Min.
Peçanha
Martins,
j.
1.4.03,
DJU
26.5.03, p.304; RT 692/88, 695/107, 813/293, 874/235

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085415-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(TJSP, AI 1152832-0/1), JTJ 165/242, 291/492, 329/168
(AI 1.176.125-0/0). No sentido de que o limite é de
'vinte por cento do faturamento de qualquer negócio':
STJ-1aT, MC 2.753, Min. Gomes de Barros, j. 20.09.01,
DJU 5.11.01. Admitindo penhora incidente 'sobre 20%
do faturamento líquido': Bol. AASP 2.416/3.461.
Estabelecendo para a penhora o valor de quinze por
cento da renda bruta: STJ-3aT., REsp 782.901, Min.
Nancy Andrighi, j. 27.5.08, DJU 20.6.08 (...)”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 783).
Ademais, a decisão agravada expressamente
previu possibilidade de nova avaliação após apresentação de
plano de administração e, por ora, não trouxe a agravante
qualquer prova de situação econômica precária.
Em suma, mantem-se a decisão agravada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator